Tribunal: TJDFT
Processo: 0724877-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724877-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o agravante para que esclareça o pedido, pois totalmente afastado do conteúdo da decisão agravada. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. BRASÍLIA, DF, 3 de agosto de 2021 14:10:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator